Tribunal: TJMT
Processo: 1000604-05.2017.8.11.0021
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1000604-05.2017.8.11.0021
RECORRENTE: MAURO ROSA DA SILVA
RECORRIDA: IVANY VAZ MOURA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por MAURO ROSA DA SILVA com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 98071485):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES – FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO, MODIFICATIVO – NÃO DEMONSTRADO – ART.373, II, DO CPC – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O ônus da prova incumbe ao réu quanto a fato impeditivo, modificativo e extintivo de seu direito (art. 373, inciso II, do CPC). (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado, RAC n. 1000604-05.217.8.11.0021, Relator (a): DIRCEU DOS SANTOS, j. em 11/08/2021).
A parte recorrente alega em síntese violação ao artigo 493 do Código Civil, ao argumento de que foram entregues 71 reses e, assim, uma vez que a tradição da coisa vendida se dá no lugar onde ela se encontrava ao tempo da venda é de responsabilidade da parte recorrida a remoção do rebanho.
Aduz que em razão da entrega da coisa a parte recorrida devolveu a cártula que garantiria o pagamento do seu empréstimo de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), comprovando a quitação recíproca, e, se não bastasse efetuou transferência bancária em seu favor, como demonstração de que havia “recebido a coisa”, devendo o acórdão recorrido ser reformado, para julgar improcedente os pedidos.
Recurso tempestivo (id. 1019950471).
Contrarrazões (id. 104293976).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 493 do CC, está amparada na assertiva de que ocorreu tradição da coisa, uma vez que foram entregues 71 reses, à parte recorrida, tanto que esta, devolveu a cártula que garantiria o pagamento do seu empréstimo de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), comprovando a quitação recíproca, e efetuou transferência bancária em seu favor, como demonstração de que havia “recebido a coisa, se concretizando o negócio entre as partes.
O acordão recorrido decidiu, in verbis:
“ (...)A parte autora sustenta que emprestou ao requerido o valor de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e como garantia do empréstimo recebeu um cheque de mesmo valor.
O requerido com o objetivo de saldar a dívida contraída, ofereceu a requerente no mês de agosto/2015 a venda de 70 (setenta) vacas e 01 (um) touro, no valor de R$75.300,00 (setenta e cinco mil e trezentos reais), sendo que o pagamento foi efetivado com o crédito financeiro de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) mais o valor de R$40.300,00 (quarenta mil e trezentos reais) depositado na conta do requerido.
No entanto, a parte autora sustenta que não recebeu as 70 (setenta) vacas e 01 (um) touro.
Da análise do conjunto probatório, o Juiz a quo, entendeu pela procedência dos pedidos iniciais, uma vez que o requerido não comprovou que houve a entrega das 70 (setenta) vacas e 01 (um) touro.
(...) Assim, apesar do informante ter relatado que recebeu o gado, não há nenhuma outra prova que corrobora com sua afirmação, como bem pontuado pelo Juízo a quo.
(...)Assim, considerando que compete ao requerido produção de prova que comprovasse a entrega das 70 (setenta) vacas e 01 (um) touro, o mesmo não se desimcubiu do ônus processual que lhe cabia, nos estritos termos do art. 373, inciso II, do CPC, acarretando a procedência da pretensão autora”. (id. 98071485)
No entanto, contrapor tais afirmações, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que atrai o óbice sumular acima mencionado e obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça